Tribunal: STF
Processo: RHC 222308
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 755.609/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deferiu o pedido de Revisão Criminal, para reduzir o valor fixado a título de prestação pecuniária para 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (Doc. 13). Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 83), conforme ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INDIRETA NO ACÓRDÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TESE FORMULADA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE GRUPO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. 



    EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem (Doc. 147), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 161). O acórdão ficou assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STJ é firme em assinalar a impossibilidade de formulação de novas teses em embargos declaratórios, porque constitui indevida inovação recursal. 



    2. A discussão acerca da fração da minorante não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: a insurgência tem como foco a decisão ilegal do Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar os embargos de declaração, manteve a fração de 1/3 decorrente da causa especial de diminuição de pena [art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006] sem justificativa válida, exclusivamente por conta da quantidade da droga apreendida (480g de maconha e 20g de cocaína). Requer, assim, o provimento do recurso, para elevar a fração redutora do art. 33, §4º da Lei de Drogas ao patamar máximo de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado neste recurso não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente